Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703603-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: LEDA CRUZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A impugnando o acórdão de ID 29346337 que negou provimento à apelação que interpôs. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte contrária a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2021 16:27:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator